Tribunal: TJBA
Processo: 8022423-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8022423-28.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOILSON SILVA DOS SANTOS

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. TENTATIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE DURANTE A EXECUÇÃO DO CRIME. RECORRENTE ENCONTRADO NO INTERIOR DA LOJA MANTENDO REFÉM SOB AMEAÇA COM SIMULACRO DE ARMA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS CONVERGENTES DOS POLICIAIS. RECONHECIMENTO FORMAL DAS VÍTIMAS NA FASE POLICIAL. PROVA COESA E CONGRUENTE. CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES. APLICAÇÃO CORRETA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. DOSIMETRIA CORRETA. REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPRO
VIDO
.

A prisão em flagrante do recorrente, realizada durante a execução do crime, quando mantinha a funcionária da loja sob a mira de simulacro de arma de fogo, constitui elemento de elevada força probatória.

A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pela confluência entre o auto de prisão em flagrante, o auto de exibição e apreensão, termos de reconhecimento formal realizados na fase policial, declarações das vítimas no auto de prisão em flagrante e depoimentos dos policiais civis colhidos em juízo sob contraditório.

A ausência da oitiva das vítimas em juízo não inviabiliza o decreto condenatório, desde que seus relatos prestados na fase policial se mostrem coerentes, pormenorizados e devidamente corroborados por outros elementos de prova colhidos sob a égide do contraditório.

O depoimento dos policiais, prestado em juízo sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo a embasar a condenação, especialmente quando corroborado pelos demais elementos probatórios e ausente qualquer indício de parcialidade.

A aplicação da causa de aumento pelo concurso de agentes é cabível mesmo quando um dos participantes não tenha sido identificado.

A atenuante da menoridade relativa, reconhecida na sentença, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

A pena de multa possui natureza jurídica de sanção penal, sendo obrigatória sua imposição quando prevista no tipo penal.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº 8008476-04.2022.8.05.0001,
oriundos da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante
JOILSON SILVA DOS SANTOS
e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.
º
GRAU - RELATOR